Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. HOSPEDAGEM. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE PLATAFORMA. PAGAMENTO CONFIRMADO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO. VÍCIO NO SERVIÇO. DANO MATERIAL COM A NOVA HOSPEDAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela segunda requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos autores, juntamente com a corré, os valores de R$ 1.200,00 a título de reparação por danos materiais e de R$ 2.000,00 a cada um dos autores a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de ato ilícito. Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, afastar as condenações impostas. Em último caso, requer a redução do valor do dano moral a patamar simbólico, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar (i) a legitimidade passiva da recorrente; (ii) a presença dos elementos da responsabilidade civil; (iii) se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. Ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. A reserva foi realizada para o hotel recorrente, partindo daí a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. Os documentos juntados aos autos (ID 79406568 - Págs. 1 a 8) demonstram que os autores realizaram a reserva e efetuaram o pagamento para se hospedarem no hotel da rede Roma. Dessa forma, a negativa da acomodação, obrigando os consumidores a arcarem com novos custos para hospedagem, constitui vício no serviço prestado. Ademais, em razão dessa solidariedade ope legis, é vedada a invocação de exceções pessoais, cláusulas internas ou acordos particulares entre os fornecedores para afastar ou limitar a responsabilidade perante o consumidor, pois tais estipulações não lhe são oponíveis.
8. O documento de ID 79406573 - Pág. 1 demonstra que os autores pagaram a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para se hospedarem em outro hotel ante a negativa do recorrente em cumprir o contrato, o que torna necessário o ressarcimento.
9. No que se refere aos danos morais, também não merece acolhida. A situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero aborrecimento, violando legítima expectativa de usufruir da hospedagem contratada e obrigando-os a contratar inesperadamente nova acomodação. Dano moral configurado.
10. Além disso, o valor arbitrado (R$ 2.000,00) para cada autor guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelos recorridos, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Outrossim, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados, não havendo justificativa para redução.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, divididos na mesma proporção aos patronos que apresentaram contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o e 7o; CC, art. 944.